Tribunal: TJDFT
Processo: 0717640-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717640-42.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento da ação coletiva de origem devem ser executados pelo patrono que atuou na causa, por prevenção ao Juízo onde formado o título. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 23, 24, §1o, ambos da Lei 8.906/94, 14, 85, §4o, inciso II, e 505, todos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que atuou na inicial da ação coletiva de conhecimento quanto no cumprimento individual de sentença, possuindo, assim, legitimidade para buscar os honorários advocatícios daquela fase. Articula que em se tratando de execuções individuais, não há prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial. Expõe, ainda, acerca da ocorrência da preclusão quanto à declinação da competência e sua prorrogação, não podendo tais questões serem novamente decididas, conforme artigo 505, caput, do CPC. Assim, entende que não há qualquer óbice à fixação dos honorários da fase de conhecimento em cumprimento individual de sentença coletiva, justamente porque atuou em ambos os feitos, tratando se de verba autônoma que pode ser pleiteada onde melhor lhe convier, conforme previsão contida nos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 23, 24, §1o, ambos da Lei 8.906/94, e 85, §4o, inciso II, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028